Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724925-83.2019.8.07.0001 Apelante(s) MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA E ADAIL FERREIRA FILHO Apelado(s) LUIZ CARLOS DOS SANTOS E MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A parte apelante peticiona aos autos requerendo a expedição de certidão de trânsito em julgado de capítulo não impugnado no recurso. Afirma que, na origem, os embargos de terceiros por si opostos foi julgado procedente para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel indicado nos autos. Esclarece que o magistrado sentenciante condicionou a expedição de ofício ao cartório – com a determinação de cancelamento da penhora – ao trânsito em julgado da sentença. Aduz, entretanto, que interpôs recurso de apelação se insurgindo apenas em relação aos honorários de sucumbência. Nesse contexto, defende que o capítulo não impugnado já transitou em julgado. Requer a “certificação do trânsito em julgado referente à penhora do imóvel, e a expedição imediata de ofício ao cartório para que seja baixada a penhora.” É o relatório. Decido. 2. Para melhor compreensão do pedido em análise, pertinente registrar que os ora peticionantes opuseram embargos de terceiro contra Luiz Carlos dos Santos e Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, uma vez que nos autos do cumprimento de sentença n. 0706599-75.2019.8.07.0001, em que os embargados figuram como credores, foi penhorado imóvel de que seria possuidores de boa-fé, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Quadra 101, Conjunto 01, Lote 42, Sobradinho-DF. A sentença teria julgado procedente o pedido para determinar o cancelamento da referida penhora, todavia, ao argumento de aplicação do princípio da causalidade, por não terem efetuado a transferência de propriedade para seus nomes no devido cartório de registro de imóveis, foram condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuído inicialmente em R$100.000,00 (cem mil reais). Dizem que interpuseram recurso de apelação (ID 13986294) apenas contra o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e não há recurso da parte ex adversa. Aduzem que venderam o imóvel e precisam concretizar a negociação, com regular transferência do imóvel para os adquirentes. Requerem, portanto, a “certificação do trânsito em julgado referente à penhora do imóvel, e a expedição imediata de ofício ao cartório para que seja baixada a penhora”. Muito embora não haja recurso contra a sentença na parte em que determinou o cancelamento da penhora, impende destacar que o trânsito em julgado parcial é desprovido de amparo no ordenamento jurídico pátrio, anotando-se, por oportuno, que a apelação interposta está na Pauta de Julgamento Virtual do dia 6/5/2020, conforme certidão de ID 15441972. Com efeito, é assente o entendimento no sentido de que a ação é una e indivisível. Assim, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. No que se refere à impossibilidade do trânsito em julgado parcial, é oportuno conferir a precisa lição do eminente jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, abaixo colacionada, in verbis: (...) Para considerável parcela doutrinária, sendo os capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente alguns deles faz com que os capítulos não impugnados transitem em julgado. Sendo capítulos de mérito, com o trânsito em julgado produzirão coisa julgada material, de forma que essa corrente doutrinária entende perfeitamente possível que a coisa julgada material se forme de maneira fragmentada, já tendo a tese sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a indicação de diferentes termos iniciais para o prazo da ação rescisória. Registre-se que, apesar do correto raciocínio desenvolvido pelos renomados doutrinadores que defendem a tese da “coisa julgada parcial”, o Superior Tribunal de Justiça rejeita o entendimento, firme no sentido de que o trânsito em julgado (e por consequência a coisa julgada material nas sentenças de mérito proferidas com cognição exauriente) só ocorre após o julgamento do último recurso interposto, independentemente do âmbito de devolução desse recurso ou dos anteriores, para se evitar o inconveniente de vários trânsitos em julgado no mesmo processo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a ed., São Paulo: Método, 2017, p. 878/879). No mesmo sentido, é o entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ad litteris: (...) A decisão judicial pode ser impugnada no todo ou em parte. O recurso pode ser, assim, total ou parcial, consoante se dirija à decisão em toda a sua extensão ou apenas à parcela dela. A não impugnação de parcela de decisão, quando impugnável, não configura por si só aceitação tácita dessa mesma parcela. Ainda que o recurso tenha sido parcial, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o trânsito em julgado ocorre apenas com a última decisão proferida no processo (STJ, Corte Especial, EREsp 404.777/DF, rel. Min. Fontes de Alencar, rel. para acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, j. 03.12.20003, DJ11.04.2005, p. 169), não havendo que se falar, no direito brasileiro, em trânsito em julgado por capítulos ou parciais (STJ, 1a Turma, REsp. 639.233/DF, rel. Min. José Delgado, j. 06.12.2005, DJ 14.09.2006, p. 258). (Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1130). Sob tal perspectiva, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. Nessa linha, confira-se a jurisprudência do c. STJ, ad litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. SENTENÇA. UNICIDADE. TRANSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível o fracionamento da decisão, descabendo falar-se em trânsito em julgado parcial, em virtude da unicidade da ação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (EDcl no AREsp 213.454/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015) Compartilhando dessa mesma concepção, destacam-se os seguinte julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE. Foi determinado que o apelante trouxesse aos autos comprovantes que indicassem ser ele proprietário dos veículos, como alegara. Não o fez com relação ao veículo Citroen C4 Pallas. As provas juntadas aos autos até ser prolatada a sentença não demonstraram ser o apelante proprietário do veículo em questão. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente. Os documentos anexados quando da oposição dos embargos declaratórios no Juízo de Primeiro Grau não constituem documentos novos, pois assim não podem ser considerados em razão de serem de conhecimento do apelante desde antes mesmo do ajuizamento desta ação e por tratarem-se de documentos que aferem fatos já existentes no momento da propositura da ação e que não foram apresentados em juízo no momento oportuno. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. O apelante não comprovou que deixou de fazer a juntada no momento oportuno, por motivo de força maior. Portanto, não configuradas essas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da oposição dos embargos de declaração no Juízo de Primeiro Grau. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, ocorrendo o trânsito em julgado com a última decisão proferida na causa. Recurso desprovido. (Acórdão n.1111040, 20160710189975APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 27/07/2018. Pág.: 120-125) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. CAPÍTULO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. 1. Embora o agravante pretenda o cumprimento definitivo de capítulo da sentença que não foi objeto da apelação recebida no duplo efeito, não é possível a execução definitiva parcial da sentença, tendo em vista que a ação é una e indivisível, não se mostrando passível de fracionamento a coisa julgada. 2. A impossibilidade de trânsito em julgado parcial da sentença é questão que se encontra pacificada pelo STJ, precisamente por contrariar a indivisibilidade e unicidade da ação. 3. Agravo não provido. (Acórdão n.926944, 20150020278256AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 242/273) Ademais, ocorrendo eventual trânsito em julgado de decisão, o respectivo cumprimento dar-se-á no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 516, II, do CPC. 3. Portanto, nada a prover em relação ao pedido de ID 15502552. Processo pautado para julgamento. Prossiga-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020.